Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716028-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA contra ato coator imputado a CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que determinou à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a realização de diligências com relação ao Pregão Eletrônico no 139/2023, no qual a impetrante foi vencedora. Na inicial (ID 58248637), a impetrante narra que foi vencedora de pregão realizado pela Secretaria de Saúde, que teve como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva com reposição de peças em 575 CAMAS/LEITO, marca ARJOHUNTLEIGH, modelo Enterprise E5000, pertencentes a Rede SES/DF. Diz que apresentou o menor valor, no total de R$ 2.089.904,00. Aduz que teve sua documentação analisada, sendo considerada habilitada e declarada vencedora do certame em 19/5/2023. Afirma que, em 26/6/2023, a empresa Mazimu’s protocolou representação junto ao TCDF, na qual questiona a homologação do certame em favor da Impetrante, ao argumento de que o preço apresentado para o item 2 é muito abaixo e que, portanto, a proposta seria inexequível. Alega que foi proferida decisão por Conselheiro do TCDF, para que a SES/DF apresentasse prova da exequibilidade da proposta da Impetrante ou revogasse a exigência de peças originais e reabrisse a disputa de lances, com novas propostas de preços. Sustenta que a SES apresentou suas considerações e declarou que a proposta da impetrante é exequível. Contudo, afirma que o TCDF proferiu nova decisão, em 11/4/2024, na qual reitera as determinações anteriores à SES/DF. Assevera que a decisão do TCDF fere direito líquido e certo da Impetrante. Discorre sobre decisões proferidas pelo Judiciário pelo prosseguimento do certame. Menciona que a proposta da Impetrante gera economia ao erário. Sustenta que eventual desclassificação da Impetrante acarretará violação ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa. Argumenta que a Impetrante já declarou que entregará peças originais do fabricante indicado, conforme contratado. Aponta não haver critérios objetivos na legislação acerca do que seria “preço exequível”. Sustenta estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na hipótese. Requer, liminarmente, que sejam suspensos os efeitos da Decisão Ordinária no 1.096/2024, do TCDF, e que seja permitida a assinatura do contrato entre a Impetrante e a SES/DF. Brevemente relatados, decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Como relatado, sustenta a impetrante a prática de ato ilegal por Conselheiro do TCDF, que proferiu decisão determinando que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), com fundamento no art. 277 e seu §4o, do RI/TCDF, suspenda o procedimento na fase que se encontra e, no prazo, no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro o § 7o, do art. 230, do RITCDF, apresente circunstanciados esclarecimentos acompanhado da documentação probatória quanto ao teor da Representação indicada no item I, em especial quanto ao atendimento do item IV da Decisão no 5307/2023 (ID 58249421 - Pág. 5). Por sua vez, o item IV, da Decisão no 5307/2023, do TCDF, determinou à Secretaria de Saúde que: a. caso mantenha a cláusula do item 17.26 do Edital, exija prova inequívoca da exequibilidade da proposta vencedora, com lastro em cotações de preços da própria ArjoHuntleigh ou de seus representantes comerciais; b. caso revogue o item 17.26 do Edital, promova nova abertura do Pregão, com a possibilidade de os licitantes apresentem novas propostas de preço. Como se observa, a decisão proferida pelo TCDF tem por objetivo a comprovação, pela Secretaria de Saúde, no prazo de 5 dias, da exequibilidade da proposta vencedora do Pregão no 139/2023, no qual a impetrante foi vencedora. Para tanto, a Corte de Contas determinou à Secretaria de Saúde que apresente os devidos esclarecimentos sobre o contrato, acompanhados das respectivas documentações. Inclusive, convém ressaltar que a exequibilidade da proposta já se encontra judicializada, sendo analisada pelo Juízo competente, conforme informado pela Impetrante (ID 58249428 e 57767328). Com efeito, o Tribunal de Contas do Distrito Federal possui função fiscalizatória dos atos da Administração do Distrito Federal, nos termos do artigo 78, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, infere-se que as providências determinadas pelo Órgão de fiscalização possuem, em verdade, o objetivo de corrigir eventuais irregularidades e omissões administrativas, em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, que regem a Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra violação a direito líquido e certo da Impetrante, eis que a decisão proferida pela Corte de Contas, além de ter determinado a suspensão do certame de forma provisória, possui o objetivo de certificar a regularidade do processo licitatório, em atenção aos princípios da Administração Pública. Assim, tão logo cumpridas as diligências pela Secretaria de Saúde, o certame terá regular prosseguimento. Dessa forma, embora relevantes as alegações da impetrante, certo é que o julgamento da causa não prescinde da prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, bem assim da manifestação da Procuradoria de Justiça e posterior análise da matéria pelo Colegiado. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a autoridade apontada como coatora (artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator